Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de incursão nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes. No tocante à prisão preventiva, este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa à mesma paciente, de no 0715439-14.2018.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida por esta Eg. 1a Turma Criminal em 06/09/2019, acórdão registrado sob no 1122173, de minha relatoria, com ementa do seguinte teor: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de se assegurar a ordem e a saúde públicas. Na espécie, os autos indicam intenso tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico, com apreensão de expressiva quantidade de droga com o grupo. Outrossim, consta que a paciente era a pessoa responsável por ocultar e revender parcela da droga, além de informar aos comparsas sobre eventual movimentação policial nas redondezas de sua residência e sobre a prisão de traficantes. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. Configura-se, no caso, coisa julgada, já que a Turma Criminal apreciou a legalidade da prisão preventiva da paciente, inviabilizando nova análise por este órgão julgador, ausente, em linha inicial, qualquer questão de fato ou de direito novo. No tocante ao alegado excesso de prazo, também já foi objeto de anterior impetração, de no 0706529-61.2019.8.07.0000, ordem indeferida em abril de 2019. Todavia, traz a inicial novos fundamentos, tais como requerimento do MPDFT de diligências complementares, após a audiência de instrução realizada em 26/07/2019, tendo sido "aberto prazo para apresentação de alegações finais apenas em 25 de outubro de 2019, sendo fato que apenas em 05 de dezembro foi encaminhado ao Núcleo de Assistência Judiciária, para que fosse apresentadas as alegações finais de parte dos Acusados". Frise-se, de qualquer modo, que o caso envolve 14 (quatorze) réus e crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, com interceptações telefônicas, perícias, e buscas e apreensões. O procedimento segue, em linha inicial, fluxo normal para a espécie, com grande número de réus e complexidade nas diligências necessárias. Como se afere do andamento processual na intranet, as diligências complementares já foram realizadas, tendo o Ministério Público e alguns réus apresentado suas alegações finais. Aguarda-se a apresentação de alegações finais de outros réus, inclusive daqueles cujos advogados, intimados, não apresentaram as mesmas, forçando, não nomeados novos patronos, o encaminhamento a órgãos de assistência judiciária. Dispõe a Súmula no 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público, pelo que indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator